Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003926-57.2021 AGRAVANTES: JOSÉ LUIZ PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO.
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.
O pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE LUIZ PICOLO E CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003879-43.2013.811.0045, proposta por BANCO SANTANDER S. A., indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela parte Executada, no tocando reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sub judice, por se tratar de bem de família.
Os agravantes pedem, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, pela reforma da decisão para afastar a penhora dos imóveis objeto das matrículas n. 4166 e n. 4167, tendo em vista se tratar o primeiro da residência dos Agravantes e de seu filho, Luiz Gabriel da Silva Picolo, e o segundo, por sua vez, da residência do outro filho, Guilherme da Silva Picolo, portanto, sendo, portanto, bens de família.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
A liminar foi indeferida no ID. 80337986.
Contrarrazões oferecidas no ID. 84532486, onde se formula preliminar de intempestividade do recurso e preclusão temporal. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.
O douto Magistrado prestou informações no ID. 94890976.
Eis os relatos necessários.
Decido.
De início, conforme suscitado pelo recorrido e anotado pelo magistrado singular em seus informes, faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, uma vez que o recurso não merece ser conhecido, por sua evidente intempestividade.
Consta das valiosas informações prestadas pelo magistrado singular que:
“Trata -se de Ação de Execução proposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva Picolo, sob o n. 3879 -43.2013.811.0045 – Código n. 89994.
Com o regular processamento da demanda na data de 28.07.2020, sobreveio decisão homologando a avaliação dos imóveis; rejeitando as alegações de impenhorabilidade quanto a alegação de bem de família, ante a falta de conjunto probatória; e determinando o praceamento dos mesmos, nos seguintes termos:
(...)
Devidamente intimados quanto ao conteúdo da decisão supra, os Executados José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva apresentaram “Pedido de Reconsideração” na data de 14.08.2020, oportunidade em que renovaram a alegação de impenhorabilidade de bem de família quanto ao imóvel matriculado sob o n. 4.166 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, quando, então, juntaram contas de telefonia, energia, água e internet.
Sustentaram, ainda, excesso de execução, de modo que postularam pela liberação da penhora do imóvel n. 4.166 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.
Nova decisão proferida na data de 10.02.2021, indeferindo o pedido de reconsideração formulado pela parte Executada, uma vez que não obstante a arguição de bem de família seja matéria de ordem pública, sobre esta incidem os efeitos da preclusão consumativa, conforme delineado no "decisum" e corroborado pela própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo trecho destaco:
(...)
Não resignados com a r. decisão proferida, o s Executados José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva Picolo interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003926 -57.2021.8.11.0000, sendo que os argumentos são os mesmos sobre os quais operou -se a preclusão consumativa, notadamente impenhorabilidade do bem de família e excesso de garantia, cujas questões já foram objeto de deliberação anterior, vide julgados supra transcritos.”
Veja-se portanto que, os agravantes tomaram conhecimento da decisão que indeferiu o seu pedido em 28.07.2020. Então, formularam pedido de reconsideração em 14.08.2020, que foi indeferido em 10.02.2021, conforme consta dos informes.
Assim, ao invés de os agravantes manejarem o recurso cabível na primeira oportunidade, resolveram novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão, sendo inequívoca, portanto, a intempestividade do presente recurso interposto somente em 09/03/2021 com intuito de reformar a decisão publicada em 28.07.2020.
Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em decisão anterior, tendo em conta que o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
Nesse sentido, inclusive decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012).
A respeito desse mesmo entendimento, compartilha outros tribunais:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento. - Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).
Assim, diante da flagrante intempestividade, o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.
Com essas considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator